Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-31.2018.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003468-31.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ANTONIO ZANIN - CPF: 031.309.949-98 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. “A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias”. (N.U 1036821-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)3.

3. Se não vislumbrada hipótese de solidariedade do adquirente da mercadoria para responder pelo suposto descumprimento da obrigação acessória, deve ser concedida a segurança.

4. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RAFAEL ANTONIO ZANIN

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL ANTONIO ZANIN
contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. 1003468-31.2018.8.11.0037, que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantida a sentença que denegou a segurança.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte embargante que há contradição no acórdão, pois “
o crédito tributário discutido refere-se a multa aplicada, em razão da ausência de declaração por parte da empresa C. do Carmo Lopes ME, quanto à entrada e saída de mercadorias em seus livros fiscais, e não sobre o recolhimento ou não do ICMS
” e que “
é necessário que a fundamentação do v. acórdão seja condizente a situação fática, e a análise seja feita identificando corretamente a crédito tributário discutido, o qual trata-se de multa fiscal e não acerca da cobrança de imposto não recolhido
”.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão, uma vez que a premissa do acórdão que manteve “
mostra-se equivocada, pois embora o Fisco tenha outros dispositivos para fundamentar a ilegalidade praticada pela pessoa jurídica C. do Carmo Lopes ME, inexiste previsão legal que autorize o fisco a imputar a responsabilidade solidária ao Embargante
” e que o art. 18-A da Lei Estadual n. 7.098/1998 dispõe apenas sobre a responsabilidade solidária nos caos de não pagamento de imposto e, não sobre a multa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões no id. 190018155.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL ANTONIO ZANIN
contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível n. 1003468-31.2018.8.11.0037, que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantida a sentença que denegou a segurança.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante a existência de omissões e contradição no acórdão quanto ao auto de infração que atribuiu responsabilidade solidária pelo pagamento de multa por descumprimento de obrigação acessória a ela, enquanto destinatária da mercadoria.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, restou mantida a responsabilidade solidária, em razão da previsão legal trazida no art. 18-A, VIII, da Lei Estadual n. 7.098/1998,
como se vê:

“Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, tal dispositivo já foi revogado posteriormente pela Administração Pública em face ao reconhecimento do vício pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, o auto de infração não está enquadrado apenas em tal dispositivo, existindo outros regramentos utilizados pelo Fisco para fundamentar a ilegalidade praticada.

Da análise da NAI (notificação auto de infração) n. 10425200019201815, tem-se a seguinte descrição:

“16.3.15. Emitiu documento fiscal que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço.

Complemento da infração:

Emitiu notas sem comprovação de regularidade da operação. Contribuinte não comprovou que a emissão das notas corresponde a efetiva saída de mercadorias. Não houve transmissão de propriedade das mercadorias. Notas relacionadas no demonstrativo anexo a intimação 290077/659/68/2017 - Não cumpriu intimação; não houve manifestação. Contribuinte não encontrado - ciência DOE em 09/11/2017 - outras informações e demonstrativos - anexo ao e-process 5337483/2017.
Solidariedade aplicada nos termos dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5172/66) e Artigos 18, inciso VIII, 18-A inciso VIII
e 18-C da Lei 7098/98.
Solidário escriturou/declarou e não comprovou a realização da operação mercantil- informação GFIS 056/2018.
Intimação 325535/659/68/2017. Outras informações e demonstrativo do solidário estão anexos aos processos 5418072/2017.” (id. 90416510)

Logo, ainda que o art. 18-C da referida legislação tenha sido declarado inconstitucional, a ilegalidade persiste.

Isso porque, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.098/1998, a responsabilidade pelo pagamento do imposto e outros atos praticados para o não cumprimento da obrigação tributária podem ser imputados ao destinatário nas seguintes hipóteses:

Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimo legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

VIII – a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços: (Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei 8.628/06)

a) prestar ou deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto;

b) deixar de observar a correta destinação ou finalidade da mercadoria, bem ou serviço, nas hipóteses de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais condicionados.

Ora, a responsabilidade do destinatário para o pagamento do imposto somente resta configurada nas hipóteses em que há demonstração de que tenha praticado atos ou omitido informação que concorreram para o não recolhimento do tributo.

A respeito é a própria Lei Kandir (LC nº 87/1996), que dispõe sobre o ICMS, ao estabelecer, em seu art. 5º, que a legislação “poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo”.

Tal situação implica, inclusive, nos termos do art. 124, I, do CTN, o qual dispõe que são solidárias as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

A situação descrita pelo Fisco nada mais é do que a emissão de notas fiscais sem a devida ocorrência da saída e/ou entrega das mercadorias.

Nessa perspectiva, percebe-se do processo administrativo que houve a intimação da parte apelante, enquanto destinatária da mercadoria, para comprovar que houve a regularidade das operações, por qualquer meio que fosse, “apontando os meios pelos quais foram realizados os pagamentos/recebimentos e transporte das mercadorias, tais como: depósitos bancários, cópias de cheques, transferências, boletos, faturas, contratos, pagamento do frete, etc.”.

Entretanto, a parte apelante quedou-se inerte quanto à tal intimação, o que implicou em sua responsabilização solidária, pois não restou afastada a suposta fraude fiscal praticada pela empresa e, por consequência, pela apelante.

Além disso, como a própria apelante afirma, as notas fiscais foram declaradas em seu imposto de renda, o que demonstrou para o Fisco a priori que colaborou para a ocorrência da fraude.” (g.n.) (id. 186480154)

Todavia, como trazido no próprio acórdão, o art. 18-C da Lei Estadual n. 7.098/1998 foi revogado em face do reconhecimento do vício pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4845, como se vê:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.
2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”
. (STF - ADI 4845, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020) (g.n.)

Há que se ponderar também a própria fundamentação do voto condutor do acórdão, o qual consignou que “
ao estabelecer que a responsabilização do terceiro ocorrerá nos casos de infração praticada com omissão ou fraude, a norma estadual adota critérios diversos daqueles previstos no CTN.
Conforme a norma geral federal, para haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, este deve ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135, caput). O legislador estadual, todavia, apresenta critérios outros para a responsabilização de terceiros. Não podendo o legislador estadual dispor de forma diversa daquela estabelecida pela legislação federal nesta seara, a conclusão é pela inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso”.

Ademais, no referido julgado foi fixada a tese de que “
é
inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”.

No caso em tela, o auto de infração foi lavrado em face à parte embargante, enquanto destinatária da mercadoria, em razão de suposta fraude, por ter escriturado/declarado e não comprovado a realização da operação mercantil em questão.

Delineado esse cenário, percebe-se que o auto de infração recai exatamente sob a ótica julgada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto o Fisco está atribuindo responsabilidade solidária não prevista seja no art. 124 ou nos arts. 134 e 135, todos do CTN, se não vejamos:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

[...]

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadors, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

D
iante disso, ainda que se pudesse arguir interesse comum no caso, essa não ocorre para o adquirente da mercadoria, por estarem em polos opostos da obrigação. A respeito, é o entendimento do STJ, como se vê:

TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA VENDEDORA. NÃO RECOLHIMENTO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. 1. "O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o dispositivo no regimento interno do tribunal respectivo" (art. 1.042, § 5º, do CPC). 2. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 3. "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (CTN). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base nesse dispositivo legal, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento de ICMS não recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal pela sistemática do Simples Nacional, a qual não contém o destaque do imposto. 5.
O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa. 6. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.148.444/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação"
. 7. In casu, essa razão de decidir, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao presente caso, pois, se o adquirente de boa-fé tem o direito de creditar o imposto oriundo de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, com maior razão não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1198146 SP 2017/0284018-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Consoan
te fundamentação da Corte Superior, “
a expressão contida nesse dispositivo legal, concernente ao ‘interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principa’, refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa
”.

Frente a isso, inexiste interesse comum em situações que não houve o devido recolhimento do ICMS ou o descumprimento de obrigação acessória, sem comprovar, de fato, o Fisco que a empresa tenha contribuído para a irregularidade.

Ainda que o fisco tenha intimado a empresa para comprovar a situação, não há como atribuir a responsabilidade solidária ao caso se não resta demonstrado a prova do conluio entre as partes.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (N.U 1036821-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE NÃO CORRESPONDE À SAÍDA DE MERCADORIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SUPOSTO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO – RECURSO PROVIDO.

1. Mostra-se inaplicável o art. 124, I, do CTN para o propósito de atribuir ao suposto adquirente a responsabilidade solidária e objetiva pelo pagamento de exação que não foi oportunamente recolhida pelo vendedor.

2. O suposto adquirente das mercadorias apenas pode ser responsabilizado pelo imposto devido pela empresa declarada inidônea se tiver interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, por sua vez, somente pode ser presumido no caso de operação realizada sem documentação fiscal. Outrossim, o possível conluio entre as partes envolvidas deve ser cabalmente comprovado pelo Fisco, já que não cabe ao contribuinte produzir prova negativa (prova diabólica).

3. Inexiste o perigo de irreversibilidade da medida, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios no procedimento administrativo, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva. (N.U 1004952-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Em decorrência disso, inexistente a solidariedade do destinatário das mercadorias, o acolhimento do pleito é medida que se impõe.

Ante o exposto,

conheço dos embargos e os acolho para sanar a omissão apontada
, atribuindo efeitos infringentes
,
para prover o recurso e, por conseguinte, conceder a segurança para tornar nulo o auto de infração discutido em face da parte impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023